Tribunal: TJES
Processo: 5000326-25.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-25.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID MENESES LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000326-25.2025.8.08.0057

RECORRENTE:
DAVID MENESES LIMA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MOTORISTA. ATO DISPOSITIVO DA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE (DECRETO Nº 4.479/2009). SÚMULA 378 DO STJ. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL SOLICITAÇÃO OU ANUÊNCIA DO SERVIDOR. DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO AFASTA A LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DAVID MENESES LIMA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o desvio de função teria ocorrido a pedido do próprio servidor, o que afastaria o direito às diferenças salariais pleiteadas.

Com a devida vênia ao juízo de origem, a sentença merece integral reforma.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o servidor público, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício das funções de Motorista junto à Secretaria Municipal de Saúde.

No caso vertente, o desvio de função restou cabalmente demonstrado e é, inclusive, incontroverso. O próprio Ente Municipal editou o Decreto nº 4.479/2009 designando o autor para o exercício das funções de motorista, atividade que desempenhou por longos anos até a sua aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se há muito consolidada no sentido de que o servidor público que desempenha funções alheias ao cargo para o qual foi provido, em nítido desvio de função, possui direito às diferenças salariais estritas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Esse entendimento restou cristalizado no enunciado da
Súmula nº 378 do STJ
:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

O argumento de que o desvio decorreu de "solicitação" ou "voluntariedade" do servidor não possui o condão de afastar o dever de indenizar do Município.

Primeiro, porque as regras que regem a remuneração dos servidores públicos e a legalidade administrativa são de ordem pública, cogentes e indisponíveis. A Administração Pública não pode se esquivar do cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais, chancelando desvios de função sob o manto de uma suposta "benevolência" ou conveniência do trabalhador.

Segundo, porque independentemente de quem partiu a iniciativa inicial, o fato objetivo é que a municipalidade aceitou, utilizou e se beneficiou da força de trabalho do servidor em função de padrão remuneratório, sem efetuar a devida contraprestação financeira. Validar o não pagamento das diferenças sob a justificativa de "voluntariedade" do servidor significaria chancelar o enriquecimento ilícito do Estado, que obteve a prestação do serviço público por um custo inferior ao legalmente estipulado.

Saliente-se, por oportuno, que o reconhecimento do direito às diferenças salariais não importa em provimento derivado ou reenquadramento definitivo do servidor no cargo de Motorista — o que violaria o art. 37, II, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 43 do STF —, mas possui caráter meramente indenizatório, adstrito ao período trabalhado em desvio.

Desta forma, imperiosa é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido vestibular, condenando o Município de Águia Branca ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Motorista, observada a prescrição quinquenal e os reflexos legais pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e:

1.
RECONHECER
o desvio de função do autor no período indicado na inicial;

2.
CONDENAR
o Município de Águia Branca ao pagamento das diferenças salariais existentes entre o vencimento do cargo de Guarda Municipal e o cargo de Motorista, com reflexos sobre férias, terço constitucional, 13º salário e demais vantagens pecuniárias inerentes ao cargo exercido em desvio, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

3.
DETERMINAR
que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora em estrita observância aos parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo STJ no Tema 905, bem como pelas regras da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de sua vigência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios pelo recorrente, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo
de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)